Tribunal: TJSP
Processo: 2011150-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Agravante que não comprova a impossibilidade de arcar com as custas - Agravante que é servidora pública – Rendimentos suficientes para prover as custas sem prejuízo à subsistência - Agravo Improvido.